Tribunal: TJBA
Processo: 8161266-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161266-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KAREN DIAS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MADALENA PEREIRA DANTAS VICTORIA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL. NULIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO PRÉVIO DO CONSUMIDOR. CAUSA PRIMÁRIA DO CONFLITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
KAREN DIAS DO NASCIMENTO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Indenização por Dano Moral (e revisional/repetição de indébito) ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
. A Recorrente alegou que a instituição financeira realizou o
parcelamento automático do saldo devedor da fatura do cartão de crédito sem sua prévia e expressa anuência
, gerando encargos onerosos e indevidos. Discute-se no recurso a nulidade do parcelamento e a condenação do Banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
3 questões
em discussão no presente recurso: (i) definir se o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito sem a manifestação de vontade do consumidor é legal; (ii) determinar se a cobrança resultante deste parcelamento ilegal gera direito à repetição de indébito em dobro ; e (iii) estabelecer se o parcelamento imposto e a cobrança indevida, em um contexto de inadimplemento prévio do consumidor, configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às regras do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

A imposição unilateral do parcelamento pelo Banco viola o
direito básico à informação clara e adequada
sobre o serviço e suas condições, conforme os arts. 6º, III, e 31 do CDC.

A
Resolução nº 4.549/2017 do BACEN
não confere à instituição financeira o poder de impor o financiamento sem o detalhamento das condições e a
prévia anuência do cliente
, sob pena de ofensa à livre manifestação da vontade e ao dever de informação.

A conduta do Banco configura
falha na prestação do serviço
e, uma vez declarada a nulidade do parcelamento, as cobranças de juros e encargos dele decorrentes são indevidas.

A imposição unilateral do financiamento em detrimento do consumidor não configura engano justificável, mas sim
má-fé ou conduta negligente grave
, o que impõe a
restituição em dobro
dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não se observa a configuração de
dano moral
(lesão a direito da personalidade) em observância ao
princípio da causalidade adequada
e ao nexo causal.

A
causa primária
para a aplicação do crédito rotativo e subsequente parcelamento automático, que gerou o custo e o conflito, foi o
inadimplemento da Apelante
, que não quitou integralmente sua fatura no vencimento.

A falha do Banco (imposição do parcelamento sem anuência) é uma
consequência jurídica subsequente
ao ato de mora da devedora.

Os transtornos gerados pela cobrança de dívida que o próprio consumidor deu causa, mesmo agravada por encargos abusivos (já reparados pelo dano material/repetição do indébito), não são suficientes para caracterizar lesão autônoma aos direitos da personalidade,
rompendo o nexo de causalidade adequada
para fins de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Tese(s) de julgamento
:

O parcelamento automático da fatura de cartão de crédito imposto unilateralmente pela instituição financeira, sem prévia anuência e detalhamento das condições ao consumidor, viola o dever de informação e é nulo de pleno direito.

A nulidade do parcelamento automático impõe a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, por se configurar má-fé ou conduta negligente grave do fornecedor.

Não há dano moral indenizável em virtude de cobranças decorrentes de parcelamento automático abusivo quando a causa primária para a instauração do conflito foi o inadimplemento da fatura pelo próprio consumidor, o que rompe o nexo causal.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Civil, arts. 187, 927. Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, 31, 42, parágrafo único. Resolução nº 4.549/2017 do BACEN. Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APELAÇÃO: 00013046820218190042. TJ-AL, Apelação Cível: 0700195-76.2022.8.02.0054. TJ-MG, AC: 10000220075600001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8161266-70.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
KAREN DIAS DO NASCIMENTO
e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

O Desembargador Relator,
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
, assim votou:
1) Rejeito a preliminar
de inobservância do princípio da dialeticidade recursal arguida pelo Apelado, por entender que o recurso impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.
2)
No
mérito
, dou parcial provimento ao recurso para, reformando a Sentença:
DECLARAR a nulidade
do parcelamento automático imposto na fatura de cartão de crédito da Apelante, por violação ao dever de informação e à Resolução nº 4.549/2017 do BACEN.
CONDENAR
o Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. a
RESTITUIR EM DOBRO
à Apelante os valores cobrados e pagos a título de juros e encargos do parcelamento indevido, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada desembolso.
AFASTAR
o pedido de indenização por
danos morais
, por ausência de nexo causal, visto que a causa primária do conflito foi o inadimplemento da fatura pela própria consumidora.
REDISTRIBUIR
o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento de
70%
das custas processuais e dos honorários advocatícios e a Apelante ao pagamento dos
30%
restantes, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à Apelante (beneficiária da gratuidade de justiça). Fixo os honorários recursais em
15%
sobre o valor da condenação (valor da repetição de indébito), cabendo 70% desse montante ao patrono da Apelante e 30% ao patrono do Apelado.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01